Tribunal: TJMT
Processo: 1079441-56.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079441-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO SILVA PEREIRA LEITE - CPF: 032.204.141-41 (RECORRIDO), LARICY GABRIELLY ALENCASTRO ALMEIDA - CPF: 013.420.131-07 (ADVOGADO), SILVIO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 066.556.951-39 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
para cada autor, em razão de cancelamento de voo de conexão e atraso superior a 18 horas, sob justificativa de readequação da malha aérea.

A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável a suspensão processual prevista no Tema 1.417 do STF; (
ii
) saber se a readequação da malha aérea configura excludente de responsabilidade; (
iii
) saber se o atraso superior a 18 horas caracteriza dano
moral
indenizável; e (
iv
) saber se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo não se aplica,
pois
a readequação da malha aérea constitui fortuito interno e não hipótese de força maior.

A relação é de consumo. Aplica-se o art. 14 do CDC. A responsabilidade do transportador é objetiva.

O cancelamento do voo e o atraso superior a 18 horas configuram falha na prestação do serviço.

O dano moral é
in
re

ipsa
. A situação supera o mero aborrecimento.

O valor fixado na sentença é excessivo. A redução para R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
por autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 350575372) interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A., doravante denominada Recorrente, em face da sentença (ID 350575369) proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por CLAUDIO SILVA PEREIRA LEITE e SILVIO DINIZ DA SILVA NETO,
ora Recorridos
.

A sentença recorrida condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A condenação fundamentou-se na constatação de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada no cancelamento de voo de conexão e no expressivo atraso, superior a 18 horas, para a chegada dos passageiros ao
destino final
, situação que, segundo o juízo de origem, ultrapassou o mero aborrecimento.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, as seguintes teses: a necessidade de suspensão do processo, em caráter preliminar, em virtude da afetação do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244/RS), que discute a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em casos de atraso ou cancelamento de voo por motivo de força maior; a ausência de responsabilidade civil, por entender que a controvérsia deveria ser regida pelo CBA e que o evento decorreu de necessidade de readequação da malha aérea, o que não configuraria ato ilícito; a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se o episódio de mero dissabor, e a não comprovação de prejuízo efetivo, conforme exigiria o artigo 251-A do CBA; subsidiariamente, a
excessividade
do quantum indenizatório fixado, pugnando por sua drástica redução em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 350575376), rebatendo os argumentos recursais e pleiteando a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado em apreço merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Da Preliminar de Suspensão do Processo – Tema 1.417 do STF

A Recorrente postula o sobrestamento dos autos com fundamento na decisão proferida no âmbito do ARE 1.560.244/RS, que reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional relativa à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor nos casos de atrasos, cancelamentos ou alterações de voos decorrentes de caso fortuito ou força maior.

Contudo, entendo que a preliminar não merece acolhida. A controvérsia que ensejou a afetação do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal cinge-se a eventos que rompem o nexo de causalidade por sua externalidade, imprevisibilidade e inevitabilidade, tais como condições meteorológicas severas, fechamento inesperado de aeroportos por razões alheias à operação da transportadora ou outras circunstâncias que se amoldem estritamente ao conceito de força maior.

No caso concreto, a própria Recorrente, em sua peça de defesa (ID 350575362), atribui a alteração do voo à necessidade de "readequação da malha aérea". Tal justificativa, por sua própria natureza, enquadra-se no conceito de fortuito interno, ou seja, um evento intrinsecamente ligado aos riscos da atividade empresarial explorada. A gestão da frota de aeronaves, a alocação de tripulantes, a manutenção programada e a organização das rotas e horários são elementos centrais e previsíveis da operação de uma companhia aérea. Qualquer intercorrência nesses processos, embora indesejada, faz parte do risco do empreendimento e não pode ser transferida ao consumidor como uma excludente de responsabilidade.

Dessa forma, por não se tratar de hipótese de caso fortuito ou força maior stricto sensu, mas sim de fortuito interno, a matéria em discussão nestes autos não se amolda ao objeto da controvérsia submetida à Suprema Corte. A distinção é crucial e impede a aplicação da ordem de suspensão nacional ao presente feito.

Assim sendo, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

Da Responsabilidade Civil e da Legislação Aplicável

Superada a questão preliminar, adentro a análise da responsabilidade civil da transportadora. A Recorrente defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. A tese, todavia, não se sustenta.

A relação jurídica estabelecida entre os passageiros, destinatários finais do serviço, e a companhia aérea, fornecedora remunerada, é inequivocamente uma relação de consumo, atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de um microssistema jurídico que visa a reequilibrar a balança contratual, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor.

O artigo 14 do referido diploma legal estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade somente é afastada se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em análise.

A falha na prestação do serviço é manifesta e incontroversa, tendo sido, inclusive, admitida pela própria Recorrente. O cancelamento do voo de conexão (GRU/CGB), que culminou em um atraso total superior a 18 horas na chegada dos Recorridos ao seu destino (Cuiabá/MT), configura um defeito grave no serviço de transporte contratado. A justificativa de "readequação da malha aérea", como já exposto, não exime a Recorrente de seu dever de indenizar, por se tratar de risco inerente à sua atividade comercial.

Portanto, mantenho o entendimento do juízo a quo quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço.

Da Configuração do Dano Moral

A Recorrente argumenta que os eventos narrados configuram mero aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral indenizável. Com a devida vênia, discordo veementemente de tal assertiva.

A jurisprudência e a doutrina são pacíficas em reconhecer que nem todo inadimplemento contratual gera dano moral. Contudo, a situação vivenciada pelos Recorridos transcende, e muito, os limites do dissabor cotidiano. A análise dos fatos revela uma cadeia de falhas que impôs aos passageiros um sofrimento que vai além da simples contrariedade.

O primeiro voo (SDU/GRU) já partiu com duas horas de atraso, gerando a perda da conexão. No aeroporto de São Paulo, os Recorridos permaneceram por aproximadamente quatro horas em estado de incerteza e desconforto, entre a espera por informações e o translado para o hotel. A realocação para um voo no dia seguinte, que por sua vez também sofreu um atraso de quase três horas, culminou em uma chegada ao
destino final
com mais de 18 horas de atraso em relação ao previsto.

Tal cenário, caracterizado pela longa espera, pela incerteza, pela frustração de expectativas e pelo completo desarranjo dos planos dos viajantes, configura ofensa a direitos da personalidade, como a tranquilidade, a paz de espírito e o tempo útil. A angústia de estar em um aeroporto sem informações precisas e a sensação de impotência diante da falha da prestadora de serviços são suficientes para caracterizar o abalo moral.

O dano, em casos como este, é presumido (
in
re

ipsa
), decorrendo da própria gravidade do fato ofensivo. A conduta da Recorrente violou a dignidade dos consumidores e o princípio da confiança, basilar nas relações contratuais. Assim, a condenação por danos morais é medida que se impõe e deve ser mantida.

Do
Quantum
Indenizatório

Resta, por fim, a análise do valor da indenização. A sentença fixou a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. A Recorrente pleiteia a redução, alegando que o montante é excessivo.

Neste ponto específico, entendo que o recurso merece parcial provimento.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa da vítima. A indenização deve ser suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, mas sem se converter em fonte de lucro.

No caso concreto, embora a falha na prestação do serviço e o dano moral sejam indiscutíveis, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por autor se mostra, de fato, um tanto elevado quando comparado aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos de similar gravidade. É preciso ponderar que, apesar da demora e da falha na comunicação, a companhia aérea forneceu assistência material, ainda que tardia e parcial, ao providenciar hospedagem e jantar.

Considerando tais particularidades, afigura-se mais justo e proporcional à extensão do dano a redução do valor da indenização. Dessa forma, minoro a condenação por danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor. Este valor, a
meu ver, cumpre a dupla função da reparação civil: compensa adequadamente os Recorridos pelos transtornos suportados e serve como medida pedagógica à Recorrente, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido.

Entendimento dessa Turma em caso análogo:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROGRAMA DE MILHAGEM.
ATRASO DE VOO
. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SEVIÇO PRESTADO E O DANO PERSEGUIDO. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALITICIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO
. PROVA DA NOTIFICAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016-ANAC.
ATRASO 18 HORAS
. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
.

(...)
Deste
modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

(N.U 1005756-16.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
conhecer
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar em parte a sentença proferida pelo juízo de origem, exclusivamente para minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,

a ser pago a cada um dos autores
.

Mantenho, nos demais termos, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do êxito parcial do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026